Tribunal: TJPA
Processo: 0806150-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806150-36.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: WILSON DE ALMEIDA SILVA, JOSE EGUIBERTO CARNEIRO, EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO, VALDEIR SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVEJO
POSICIONAMENTO A FIM DE COADUNAR COM O ENTENDIMENTO
DOS DEMAIS DESEMBARGADORES DA 1ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO DO TJEPA. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM PARA DIRIMIR
O CONFLITO. ÁREA DESTINADA A MINERAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 0806150-36.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: OCUPANTES SÍTIO BOA
E
SPERANÇA - ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA Num. 3090305 - Pág. 01/05

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por OCUPANTES SÍTIO BOA
ESPERANÇA - ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA em face da decisão
monocrática de Num. 3090305 - Pág. 01/05 que deu provimento ao agravo de instrumento para
declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás
para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse.

Alega a parte agravante que em outros casos já decididos por este Tribunal
envolvendo análise acerca da competência, o posicionamento adotado foi no sentido de
estabelecer a competência da Vara Especializada considerando as circunstâncias do caso:
imóvel – embora adquirido por empresa mineradora – que mantém sua destinação rural, interesse
público e direitos coletivos.

Acrescenta que os julgados do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro
apresentados pela Agravada, no sentido de estender a competência a Vara Cível de Canaã, se
deram em sede de julgamento de liminar, tendo proferido apenas uma única decisão de cunho
definitivo neste sentido no processo referente a Fazenda Guariroba II (n. 0001563-
09.2016.814.0000).

Sustenta que já existem processos com trânsito em julgado em que esta Relatoria
consolidou a competência da Vara Agrária de Marabá em 03 (três) casos, (Agravos de
Instrumento n º 0019747- 47.2015.814.0000; 000115785.20168140000 e
000117946.20168140000), determinando a remessa dos autos para aquele juízo, ou seja, a
jurisprudência deste Tribunal já se encontra firmada quanto a competência para julgamento das
ações possessórias interpostas pela Agravada (doc.01)
.

Afirma que não se pode modificar por meio de nova decisão - indiscriminadamente -
matéria já decidida por este Tribunal, consoante determina art. 505 do CPC. Ainda que sejam
decisões proferidas em processos distintos, mas a matéria jurídica debatida é idêntica, não há
nenhum fato novo que faça com que este Tribunal altere seu posicionamento
.

Aduz que a Empresa Vale jamais realizou qualquer atividade relativa à mineração no
imóvel, mesmo antes da ocupação promovida pelas famílias de trabalhadores sem terra, os
imóveis ou ficaram em estado de abandono ou os ex [1]proprietários lá permaneceram
desempenhando suas atividades agrícolas.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno a fim
de que seja reformada a decisão monocrática recorrida.

Juntou documentos.

Foi determinada a intimação da agravante para providenciar o recolhimento de custas
referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, em atendimento à determinação
contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17 (Num. 3104862 - Pág. 01).

A agravante por sua vez manifesta-se nos autos arguindo que efetuou pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu recurso e que aguarda manifestação
.

Os benefícios da Justiça Gratuita foram deferidos, conforme decisão de Num. 5778796 - Pág. 01/03.

A Vale S.A apresentou contrarrazões ao Agravo Interno Num. 6043852 – Pág
. 01/18, oportunidade em que requereu o não provimento do recurso interposto pelos OCUPANTES
SÍTIO BOA
ESPERANÇA
-A
CAMPAMENTO
PLANALTO DA SERRA DOURADA
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso de Agravo Interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão monocrática que reconheceu a
competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos
Carajás para resolver o litígio.

A Vale S.A reforça a tese que a área se destina a exploração minerária e que por
isso a competência seria da vara comum
, conforme foi definido na decisão monocrática ora recorrida.

Em que pese o posicionamento anterior desta desembargadora acerca da competência da vara
agrária para dirimir o conflito envolvendo área objeto da lide, revi meu posicionamento a fim de
me coadunar com o entendimento firmado pela 1ª Turma de Direito Privada deste E. Tribunal de
Justiça em 08.04.2019, sendo voto vencido no processo nº 00015630920168140000. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA
ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993,
RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA
AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
(2019.01389088-60, 202.606, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em Não Informado(a)

De fato, a Constituição do Estado do Pará, promulgada em 05/10/1989, em seu art. 167, §1º,
alínea “b”, assim preconizava
:

Art. 167. O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com exclusiva
competência para questões agrárias e minerárias

§ 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo
que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos
relativos:

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária e minerária, nos termos
previstos pelas Constituições Federal e Estadual; (grifei)

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 14/1993, em seu art. 3º, alínea “b”, assim dispõe:

Art. 3º - Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os
juízes de Direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as
causas relativas:

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental; (grifei)

Todavia, nos termos da Emenda Constitucional nº 30, de 20/04/2005, o
caput
do art. 167 e a
alínea “b” de seu parágrafo primeiro, ambos da Constituição Estadual, tiveram a sua redação
modificada, passando a dispor da seguinte maneira:

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas
especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1º.
Omissis.

b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal
e Estadual
;

Assim, a referida emenda constitucional extirpou dos referidos dispositivos qualquer menção ao
termo minerário. Todavia, ainda permanece inalterada as disposições da Lei Complementar
Estadual nº 14/1993.

Sobre isto, confira-se o seguinte julgado da antiga Câmara Cíveis Reunidas
deste E. Tribunal, onde restou assentada a ocorrência de derrogação da referida lei
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA AGRÁRIA E VARA DE CÍVEL.
PEDIDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇO DE PESQUISA. DIREITO MINERÁRIO. EMENDA
CONSTITUCIONAL nº 30/2005. EXCLUSO DAS CAUSAS RELATIVAS AO CÓDIGO DE
MINERAÇO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS. DERROGAÇO DA LEI
COMPLEMENTAR nº 14/1993. COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS ESTABELECIDA NA
RESOLUÇO nº 018/2005-GP. AÇÔES QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE
E PROPRIEDADE DA TERRA EM ÁREA RURAL. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REFOGE
À COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA REMANESCENTE DA VARA CÍVEL
COMUM DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA A ÁREA QUE SE PRETENDE EXPLORAR PARA
PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISO UNÂNIME.
(TJPA - Acórdo nº 169076, Relatora Desª MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, publicado no
DJe em 14/12/2016)

Com efeito, a referida Lei Complementar Estadual, atualmente, não se presta para fins de atribuir
às Varas Agrárias a competência para julgar questões atinentes a política minerária
.

Ademais, o art. 1º,
caput
e parágrafo único da Resolução nº 018/2005-GP, assim dispõem
:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à
competência das Varas Agrárias
são as ações que
envolvam
litígios coletivos pela posse
e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único.
Em outras ações em área rural
, inclusive nas individuais, poderá ser
estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado
pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do tribunal, em
cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do
Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à
Presidência do Tribunal, processando sem efeito suspensivo.
(grifei).

Diante do exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter a decisão monocrática que declarou a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos
Carajás para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse.

É o voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021